Tribunal: TJSP
Processo: 1068150-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Transferência do imóvel penhorado não registrada. Ausência de resistência por parte do embargado. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Encargos que devem ser carreados às

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Transferência do imóvel penhorado não registrada. Ausência de resistência por parte do embargado. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Encargos que devem ser carreados às embargantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068150-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ RICARDO PALIARES e
VANESSA DE CARVALHO PALIARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1068150-46.2019.8.26.0100 -Voto no 28971
2
Voto n. 28971

Apelação n. 1068150-46.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 40a VC do Foro Central
Ação:
Embargos de terceiro
Apelante(s): Edson Aguiar
Apelado(s):
José Ricardo Paliares
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara
procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e
de temática de ordem pública. Coisa julgada formal
e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
Transferência
do
imóvel penhorado não registrada. Ausência de
resistência por parte do embargado. Princípio da
causalidade. Súmula 303 do STJ. Encargos que
devem ser carreados às embargantes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara procedentes os
embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel
indicado na exordial (fls. 105/109); apela o embargante asseverando,
em síntese, que é descabida a sua condenação no pagamento das
verbas sucumbenciais (fls. 121/125).
Recurso tempestivo, não respondido e não
preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso dos réus, transitara
em julgado a r. sentença na quadra atinente à procedência dos
embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1068150-46.2019.8.26.0100 -Voto no 28971
3
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Fixada essa premissa, passo à análise da
temática alusiva à carga de sucumbência.
O princípio da sucumbência, basilar quanto à
distribuição das despesas processuais e verba honorária, deve ser
cotejado com o princípio da causalidade.
Embora, comumente seja o vencido o causador
da demanda, há hipóteses peculiares em que o vencedor é o
responsável pelos fatos que embasaram o ajuizamento.
Tal temática, no que tange aos embargos de
terceiro, já fora amplamente debatida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, resultando na Súmula n. 303, in verbis:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa
à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
Com efeito, a ausência de registro transferindo
a propriedade do imóvel é circunstância provocadora da constrição
indevida, e, portanto, causa do ajuizamento dos embargos.
Nesse sentido, o julgamento do REsp n.
303.597/SP, de relatoria da i. Ministra NANCY ANDRIGHI, pela
Terceira Turma, ipsis litteris:
“Nas ações de embargos de terceiro deve o
juiz ter muita cautela na aplicação do princípio da
sucumbência, já que nem sempre o embargado age com
culpa de modo a causar o prejuízo ao embargante.
Se o credor indicou à penhora imóvel objeto
de contrato de compra e venda não registrado, é iniludível
que a necessidade do ajuizamento dos embargos de
terceiro pelo adquirente é resultado da desídia deste em não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1068150-46.2019.8.26.0100 -Voto no 28971
4
promover o registro, providência que a par da publicidade do
ato poderia evitar a indesejada constrição patrimonial, haja
vista a eficácia erga omnes dos atos submetidos a registro”.
Por esse norte, inobstante o provimento dos
embargos, as despesas processuais e honorários advocatícios devem
ser suportados pelo embargante.
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator